Tribunal: TJDFT
Processo: 0003290-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TEMA 857 DO STF. JUSTA CAUSA. TIPICIDADE MATERIAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, devendo a potencialidade lesiva ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto e o elemento subjetivo do agente, nos termos do Tema 857 do STF.
2. A denúncia descreve conduta formalmente típica, acompanhada de elementos concretos que indicam potencialidade lesiva, como o porte de facão de grande dimensão em via pública, durante a madrugada, e a declaração do agente de que utiliza o objeto para defesa pessoal, sinalizando para predisposição ao uso em situação de conflito.
3. O juízo de recebimento da denúncia possui natureza delibatória e exige apenas lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, não sendo cabível exame aprofundado da tipicidade material nessa fase.
4. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa é medida excepcional, admitida apenas quando a atipicidade ou a inexistência de suporte probatório se mostram evidentes, o que não ocorre no caso.
5. Recurso conhecido e provido.